Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", requerida pelo exequente. Sustenta-se que a medida é necessária para localizar bens do executado, especialmente diante do lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", após o decurso de prazo razoável desde a última diligência frustrada.
III. Razões de decidir
3. O decurso de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio judicial justifica, por si só, a renovação da pesquisa patrimonial, diante da possibilidade de alteração na situação econômica do devedor.
4. O STJ admite a renovação de diligências por meio de sistemas informatizados (SISBAJUD/RENAJUD) quando demonstrada modificação potencial na situação patrimonial do executado ou diante do transcurso de prazo razoável, ainda que não fixado em lei.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o intervalo de um ano é suficiente para caracterizar lapso temporal razoável, autorizando nova diligência de bloqueio de ativos.
6. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, ao permitir tentativas reiteradas por prazo definido (30 dias), configura medida proporcional e eficaz, que aprimora a efetividade da execução sem acarretar ônus excessivo ao juízo.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 798; 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.261.650/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.05.2013; TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025.